Tribunal: TJSP
Processo: 0002727-30.2018.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002727-30.2018.8.26.0509, da Comarca de Serrana, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado MARLON BOTELHO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002727-30.2018.8.26.0509
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0002727-30.2018.8.26.0509 VOTO no 34.089
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DEECRIM UR 2a RAJ
EXECUÇÃO PENAL: no 0000768-24.2018.8.26.0509
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MARLON BOTELHO
VISTOS,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO agrava da r. decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais de Araçatuba DEECRIM 2a RAJ, que nos
autos de Execução no 0000768-24.2018.8.26.0509, concedeu o
livramento condicional ao sentenciado MARLON BOTELHO,
condenado a 01 ano e 08 meses de reclusão, por infração ao art.
33, §4o, da Lei no 11.343/06.
Sustenta o Ministério Público que o agravado
não preenche os requisitos para a concessão do livramento
condicional, eis que, nos termos do art. 83, caput, do Código
Penal, o benefício é destinado apenas àqueles condenados à pena
igual ou superior a dois anos. Requer a reforma da r. decisão para
que seja cassado o benefício concedido ao agravado.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002727-30.2018.8.26.0509
3
O sentenciado foi condenado à pena de 01
ano e 08 meses de reclusão, como incurso no art. 33, §4o, da Lei
no 11.343/06 (tráfico privilegiado).
No curso da execução da pena o defensor
formulou pedido de livramento condicional em favor do
agravado,
que
foi
deferido
em
20
de
abril
de
2018,
fundamentando o MM. Juiz que “o sentenciado não foi agraciado
com o benefício do sursis ou substituição por penas restritivas de
direitos. Portanto, pode-se dizer que a não concessão do
livramento
importaria
em
violação
ao
princípio
da
proporcionalidade, eis que sentenciados com condenações mais
severas teriam tratamento mais favorável do que os de
condenações mais brandas.”.
Alega o Ministério Público que não se é
possível conceder livramento condicional para condenados a
pena privativa de liberdade inferior a dois anos, por força do
disposto no art. 83 do Código Penal.
Tributado o devido respeito ao entendimento
do agravante, entendo possível o deferimento de livramento
condicional aos condenados a pena inferior a dois anos, nos
casos de tráfico de drogas.
Aplica-se,
in
casu,
o
princípio
da
especialidade, já que o parágrafo único do artigo 44, da Lei no
11.343/06, exige o cumprimento de dois terços da pena para o
deferimento do livramento condicional, e nada dispõe sobre o
contido no artigo 83, do Código Penal (“O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002727-30.2018.8.26.0509
4
Sobre
o
tema,
confiram-se
os
recentes
julgados deste Egrégio Tribunal.
Agravo em Execução. Progressão de regime e livramento
condicional. Retificação de cálculo de pena quanto às frações
para fins de benefícios. Obediência ao parágrafo único do
artigo 44 da Lei n° 11.343/06. Crime de tráfico de drogas cuja
hediondez não é afastada em razão da aplicação da causa
redução de penas, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06. Provimento ao recurso.
(...)
Com relação à fração a ser aplicada para fins de livramento
condicional, a questão aqui independe de a classificação do
“tráfico de drogas privilegiado” ser ou não hediondo. O que
se tem é a obrigatoriedade da aplicação do parágrafo único
do artigo 44 da Lei n° 11.343/06, determinando que o
livramento condicional, desde que o condenado não seja
reincidente específico (o que veda a benesse), deve
obedecer à fração de 2/3 (dois terços), de forma que,
tratando-se de lei especial, em estrita observância ao
princípio da especialidade (artigo 12 do Código Penal), deve
a regra específica prevalecer sobre a regra geral do artigo
83, inciso I, do Código Penal.
(Agravo em Execução Penal 0003528-71.2017.8.26.0026, Rel.
Des. Zorzi Rocha, data de publicação 13/04/2018)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Indeferimento do benefício por ausência de requisito
subjetivo. Reeducando que sequer alcançara o interstício
necessário
à
obtenção
da
benesse,
considerada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002727-30.2018.8.26.0509
5
condenação
por
tráfico
de
entorpecentes.
Previsão
específica quanto ao prazo para obtenção de livramento
condicional, sem qualquer distinção a respeito da incidência
do “redutor” do tráfico, independentemente da discussão
acerca do caráter hediondo da conduta. Inteligência dos
artigos 44 da Lei no. 11.343/06 e 83, V, do Código Penal.
Circunstância que, embora ignorada em primeiro grau,
impediria de plano a concessão da benesse. Mérito
tampouco evidenciado. Gravidade concreta da conduta e
curto período de expiação recomendando a transferência
anterior do preso ao retiro intermediário, de modo a se
aquilatar o mérito necessário à obtenção de benefício de
acentuada amplitude. Atestado de bom comportamento
carcerário
insuficiente
para
delinear
assimilação
da
terapêutica penal. Precedentes. Agravo improvido.
(...)
Contudo, no tocante ao livramento condicional (benesse
ora almejada pelo agravante), observa-se haver disposição
específica contida no artigo 44 da Lei de Drogas sobre o
requisito temporal representado pelo cumprimento de dois
terços (2/3) da pena para obtenção da benesse, sem
qualquer ressalva quanto à “forma privilegiada” do delito,
descabendo, neste particular, a discussão sobre a hediondez
da figura típica, aqui realçado o princípio da especialidade.
(Agravo em Execução Penal 0001292-94.2017.8.26.0496, Rel.
Des. Júlio Caio Farto Salles, data da publicação 29/09/2017).
Neste sentido, esta Egrégia Câmara também
já decidiu: A.E. no 0007715-09.2019.8.26.0041, julgado em
02/10/2019, Relator Desembargador Alexandre Almeida e A.E.
no
0001131-74.2019.8.26.0509,
julgado
em
04/07/2019,
Relator Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002727-30.2018.8.26.0509
6
Destarte, deve o agravado resgatar 2/3 da
pena do crime de tráfico para fins de livramento condicional, nos
termos do art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.
O MM. Juízo a quo deferiu ao sentenciado o
livramento condicional, considerando preenchido o requisito
objetivo, eis que o agravado já havia cumprido mais de 1/3 da
pena do tráfico (art. 83 CP), fração menor que a exigida pela Lei
de Drogas.
Entretanto,
verificado
que
o
agravado
alcançou o lapso de 2/3 da pena em 23/04/2018 (fls. 22), há de
ser mantido o benefício concedido ao sentenciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora